Tribunal: STF
Processo: AI 555265
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. FATO 
   GERADOR. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. No caso, afronta à 
   Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou 
   indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.
2. 
   Agravo regimental desprovido.